Tribunal: TJDFT
Processo: 0707773-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo N. 0707773-68.2019.8.07.0018 ED AP Embargante JOSÉ EUSTÁQUIO DE SOUSA Embargado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 16315367), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora